Tribunal: STJ
Processo: 1028687-66.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544948 - SP(2024/0006466-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EMERSON MARIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: EVANDRO MAGNUS FARIA DIAS - SP288619
EMBARGADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
EMBARGADO
: S C MOTORS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO SARMENTO DE MELLO - SP174661
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AUTONOMIA
DOS
CONTRATOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES
RECURSAIS. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a9fa398c-7d3a-466c-8dac-7bc5c969d918

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544948 - SP(2024/0006466-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EMERSON MARIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: EVANDRO MAGNUS FARIA DIAS - SP288619
EMBARGADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
EMBARGADO
: S C MOTORS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO SARMENTO DE MELLO - SP174661
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AUTONOMIA
DOS
CONTRATOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES
RECURSAIS. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMERSON MÁRIO
PEREIRA ALVES ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM ACOMERCIALIZAÇÃO
DO BEM. ACESSORIEDADE COM O CONTRATO DECOMPRA E VENDA
INEXISTENTE. AUTONOMIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AGENTE FINANCEIRO. RECONHECIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não há relação
de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e
o contrato de financiamento bancário firmado para sua aquisição, exceto
quando a instituição financeira integra o grupo econômico do comerciante ou
se encontra veiculada diretamente à comercialização do bem. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido." (e-STJ fl. 904)

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), o embargante suscita a
912/914
ocorrência de omissão no julgado.
Alega que, embora reconhecida a ilegitimidade do banco, a decisão deixou
de esclarecer a questão relativa à restituição dos valores recebidos diretamente pela
corré S. C. Motors Multimarcas Ltda.
Sustenta que a vendedora recebeu integralmente a quantia do
financiamento e permaneceu com o veículo, devendo ser declarada como única
Documento eletrônico VDA56247935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 83b82de6-fb1f-46a0-a3d3-ebb2001cb39e

responsável pela devolução dos valores para evitar enriquecimento ilícito e dupla
onerosidade ao consumidor.
As partes embargadas não apresentaram impugnação (e-STJ fls.
).
919/920
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais
anteriores e vigentes, bem como nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
O embargante pretende a reforma do acórdão combatido alegando omissão
no tocante ao destino dos valores liberados pelo banco à vendedora e à
responsabilidade pela restituição, sustentando a necessidade de se declarar a corré S.
C. Motors como única responsável e a inexistência de obrigação do consumidor
perante o banco.
Todavia, observa-se que o acórdão do Tribunal de origem decidiu a
controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
A controvérsia resume-se em definir se há ilegitimidade passiva
da parte recorrente em ação proposta pelo consumidor, que, em razão de
vício no produto adquirido, postula a resolução contratual e o ressarcimento
de valores tanto com relação ao contrato de compra e venda do bem de
consumo quanto ao contrato de financiamento firmado para sua aquisição.
(...)
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que se tratam de negócios jurídicos autônomos, motivo pelo qual
inexiste acessoriedade entre os referidos contratos, excetuando-se, todavia,
situações nas quais a instituição financeira integra o mesmo grupo
econômico do comerciante ou está veiculada diretamente à comercialização
do referido bem.
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso
especial e dar- lhe provimento, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva
da parte recorrente, julgando extinto o processo com relação ao BANCO
VOTORANTIM S. A., com fundamento no
VI, do Código de Processo
art. 485,
Civil." (e-STJ fls.
)
905/907

Não há, portanto, reforma a se fazer no referido julgado, tendo em vista que
a decisão foi expressa ao reconhecer a autonomia entre o contrato de compra e venda
e o de financiamento, afastando a responsabilidade da instituição financeira pelos
vícios do produto e, consequentemente, extinguindo o processo em relação a ela.
Ainda, a pretensão de declarar a corré S. C. Motors como única responsável
e a inexistência de obrigação do consumidor perante o embargado, Banco
Votorantim, extrapola os limites do recurso especial interposto pela instituição
financeira.
Nesse contexto, mantém-se o entendimento de que, uma vez reconhecida a
autonomia dos negócios jurídicos e a ilegitimidade passiva do banco, a pretensão de
vincular o resultado financeiro da rescisão à instituição financeira ou definir
Documento eletrônico VDA56247935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 83b82de6-fb1f-46a0-a3d3-ebb2001cb39e

obrigações de terceiros (vendedora) extrapola os limites da lide em relação ao
recorrente excluído, decorrendo a extinção do feito da própria ausência de vínculo de
acessoriedade.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 83b82de6-fb1f-46a0-a3d3-ebb2001cb39e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.544.948 / SP
Número Registro: 2024/0006466-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10286876620208260002
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
AGRAVANTE : S C MOTORS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO SARMENTO DE MELLO - SP174661
AGRAVADO
: EMERSON MARIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: EVANDRO MAGNUS FARIA DIAS - SP288619
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMERSON MARIO PEREIRA ALVES
ADVOGADO
: EVANDRO MAGNUS FARIA DIAS - SP288619
EMBARGADO : BANCO VOTORANTIM S.A.
Documento eletrônico VDA57077826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 85849a0f-176c-428d-bb3e-58c1b4cd487b

ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
EMBARGADO : S C MOTORS MULTIMARCAS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO SARMENTO DE MELLO - SP174661
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: 85849a0f-176c-428d-bb3e-58c1b4cd487b